Tribunal: TJBA
Processo: 8013880-14.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013880-14.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERGIO RICARDO SAMPAIO ANDRADE e outros (2) Advogado(s): ANIA LOPES VIVAS, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. LEVANTAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DEIXADAS POR FALECIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelos sucessores de empregado falecido contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de alvará judicial para levantamento de 75% (setenta e cinco por cento) do saldo remanescente de verbas trabalhistas. A decisão recorrida fundamentou a extinção na ausência de interesse de agir, por entender que a pretensão dependeria de prévia homologação judicial de renúncia, a qual foi mencionada em processo anterior envolvendo a viúva do falecido. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se os herdeiros necessários, na condição de sucessores civis, possuem interesse processual para pleitear, em nome próprio, o levantamento da quota-parte de valores não recebidos em vida pelo genitor, conforme previsto no artigo 1º da Lei nº 6.858/80, independentemente de discussões sobre renúncia em processos anteriores dos quais não fizeram parte. III. Razões de decidir O artigo 1º da Lei nº 6.858/80 estabelece uma ordem de preferência para o pagamento de valores não recebidos em vida pelo titular, contemplando, em primeiro lugar, os dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na ausência destes, os sucessores previstos na lei civil, mediante alvará judicial. A decisão de primeira instância que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir (ID 100740948) baseou-se em uma premissa equivocada, ao vincular o direito dos herdeiros a uma suposta renúncia discutida em processos anteriores. Tal fundamentação mostra-se contraditória, pois o mesmo juízo, em ação anterior (processo nº 8008878-63.2025.8.05.0039, ID 100740932), havia declarado que a renúncia não era juridicamente eficaz por falta de homologação judicial em ação própria. A decisão recorrida viola o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois deixa de enfrentar o argumento central dos apelantes: o direito autônomo, como sucessores, de receberem sua quota-parte. A fundamentação da sentença cria um impasse, ao considerar a renúncia inválida para beneficiar a viúva, mas válida para prejudicar os herdeiros. Os apelantes, como filhos do falecido, são sucessores legítimos e possuem direito próprio ao recebimento dos valores, na proporção que lhes cabe. A ausência de uma renúncia formal e homologada judicialmente não lhes retira o interesse processual para buscar, por meio de alvará judicial, o que lhes é devido por lei. O pedido formulado na inicial (ID 100740924) é claro ao pleitear o direito próprio dos herdeiros, e não o cumprimento de uma renúncia em favor de terceiro. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Os sucessores civis, na ordem de vocação hereditária, possuem interesse processual autônomo para requerer, mediante alvará judicial, o levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.858/80, independentemente de discussões sobre renúncia em processos dos quais não participaram. 2. Configura vício de fundamentação, por contradição (art. 489, §1º, do CPC), a decisão que nega o interesse de agir dos herdeiros com base em uma renúncia que o próprio juízo já havia considerado ineficaz por falta de homologação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013880-14.2025.805.0039, em que são apelantes SERGIO RICARDO SAMPAIO ANDRADE e OUTROS, nos autos de Ação de Alvará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça